Tribunal: TJES
Processo: 5001131-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001131-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARGARETTI GUIDONI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001131-49.2021.8.08.0014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECORRENTE: TANIA MARGARETTI GUIDONI

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. OMISSÃO MANIFESTA
. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO PARA, UNICAMENTE,
CONCEDER À EMBARGANTE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E, CONSEQUENTEMENTE, SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

O Sr. Juiz de Direito Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
conforme voto do Relator. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)